Tribunal: TJDFT
Processo: 0714453-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714453-26.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Não há motivo para reconsiderar a decisão que julgou prejudicado o agravo, ante a patente perda do objeto, já que as questões trazidas no agravo de instrumento – suspensão dos efeitos das licenças ambientais e a imposição da obrigação de não-fazer –, foram superadas diante da autorização para a continuidade das obras, deferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, tenho que referido pronunciamento judicial acaba, por óbvio, esvaziando o próprio objeto do presente recurso, inviabilizando, assim, o seu julgamento. 2. In casu, o pleito do agravante, não se sustenta, qual seja, de continuidade do agravo de instrumento, por uma simples razão de hierarquia funcional, ora se o Superior Tribunal de Justiça suspendeu a decisão de piso e, consequentemente, a decisão deste Tribunal que indeferiu o efeito suspensivo almejado, não há como este Tribunal de Justiça ignorar o que decidido pela Corte Superior e continuar seu julgamento, até porque, tal conduta além de acarretar possível responsabilidade, seria inócua. 3. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 4o, §6o, da Lei 8.437/1992, sustentando que não ocorreu a perda do objeto do agravo de instrumento em razão da autorização para a continuidade das obras, deferida pelo STJ em sede de suspensão de liminar. Aduzem que a análise no agravo de instrumento é eminentemente jurídica e na suspensão de liminar é eminentemente política, sendo esferas autônomas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 4o, §6o, da Lei 8.437/1992, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1575006/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010